Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-84.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700313-84.2020.8.07.0021 EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS SERRAO MARTINS SANTOS EMBARGADO: LAISE GRANJA E REIS, PITE S/A, MARCIELLY CARDOSO ROQUETE DOS SANTOS SILVA, DIOGO ALVES VASCONCELO, KARINA SANTANA GUIMARAES, REGINALDO AMANCIO DE SOUZA JUNIOR, KAMYLLA SANTANA GUIMARAES, LEANDRO DA COSTA PACHECO, JESSYKA DE OLIVEIRA PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 64279835), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora